Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600753-71.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. AIME. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO.
PARTIDO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CONFISSÃO.
INADMISSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. PROVIMENTO.
1. Já se encontra pacificado na jurisprudência do TSE que a única sanção
cominada no âmbito da AIME consiste na cassação do mandato eletivo, de sorte
que não pode figurar no polo passivo quem não ostenta a condição de candidato
eleito ou, ao menos, suplente. Precedentes.
2. Não havendo convenção diversa quanto à distribuição do ônus da prova no
saneamento do processo, compete ao impugnante demonstrar, de forma robusta,
que houve fraude à cota de gênero, não havendo qualquer justificativa para, em
estágio posterior da tramitação processual, ser invertida essa premissa. Inteligência
dos artigos 357, inciso III, e 373, incisos I e II, e § 1º, todos do CPC. Precedente.
3. A confissão não é válida como meio de prova nas ações eleitorais, por tratarem
de direitos indisponíveis. Incidência do artigo 392 do CPC. Doutrina. Precedentes
do TSE e deste Regional.
4. Não se desconhece que o TSE tem admitido, pontual e especificamente no caso
da fraude à cota de gênero, esse tipo de prova; todavia, essa admissão dá-se
sempre no interesse da defesa, como por exemplo nas hipóteses em que a
candidata apontada como fictícia busca mostrar que seus dados foram utilizados no
registro de candidatura sem sua autorização ou conhecimento.
5. Hipótese em que a candidata apontada como fictícia alterou o depoimento que
havia prestado ao Ministério Público Eleitoral na fase pré-processual, vindo a
confessar que sua participação na campanha foi fraudulenta, sendo essa a única
prova existente no processo.
6. A prova da fraude há de ser robusta, o que destoa completamente da existência
de uma prova inadmissível associada a indícios que são claramente insuficientes.
7. No caso, os únicos elementos apresentados consistem na baixa votação da
candidata (apenas um voto), na falta de veiculação de propaganda pelas redes
sociais (justificada pelas características do município) e na inexistência de gastos
financeiros de campanha (o que se observou nas contas de todos os outros
candidatos da agremiação, inclusive o que foi eleito); todavia, não houve prova de

Num. 44482625 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este docume

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600753-71.2024.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 31/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600753-71.2024.6.16.0046, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e declarou
extinta a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) com resolução do mérito, nos
termos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por analogia. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral - AIJE, ajuizada por Valdecir Parnoff dos Santos, candidato ao cargo de Vereador
em Santa Terezinha de Itaipu/PR e pelo órgão municipal do partido Solidariedade, em desfavor do
órgão do Partido Social Democrático/PSD naquele município, e de Cristiana Maria Rissini, Edilson
Domingues, Eliane de Barros Correa, Evandro Perin, Fábio Júnior Momoli, Fábio Michel de Souza,
Paulo Sérgio Ruppenthal, Sandra Maria Dal Pont E Valdecir Godois Bueno, todos qualificados na
petição inicial, em razão da suposta candidatura fictícia de Cristiana Maria Rissini no pleito de
2024 em fraude à cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997. Fundamentaram o
pedido em razão de a investigada Cristiana Maria Rissini ter obtido 02 (dois) votos ao cargo de
Vereadora, ter apresentado prestação de contas padronizada e não haver realizado atos efetivos de
campanha, o que caracterizaria fraude à cota de gênero). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLIDARIEDADE - SD MUNICIPAL - SANTA TEREZINHA DE
ITAIPU/PR (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
DHIOGO RAPHAEL ANOIZ (ADVOGADO)
VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
DHIOGO RAPHAEL ANOIZ (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
VALDECIR GODOIS BUENO (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
SANDRA MARIA DAL PONT (RECORRIDO)

ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
PAULO SERGIO RUPPENTHAL (RECORRIDO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FABIO MICHEL DE SOUZA (RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FABIO JUNIOR MOMOLI (RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EVANDRO PERIN (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELIANE DE BARROS CORREA (RECORRIDO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EDILSON DOMINGUES (RECORRIDO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

CRISTIANA MARIA RISSINI (RECORRIDO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482625
29/04/2025
18:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44482625 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.812

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600753-
71.2024.6.16.0046 – Santa Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: DHIOGO RAPHAEL ANOIZ - OAB/PR58623
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - SD MUNICIPAL - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: DHIOGO RAPHAEL ANOIZ - OAB/PR58623
RECORRIDO: CRISTIANA MARIA RISSINI
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: EDILSON DOMINGUES
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ELIANE DE BARROS CORREA
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: EVANDRO PERIN
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A

Num. 44482625 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38
RECORRIDO: FABIO JUNIOR MOMOLI
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: FABIO MICHEL DE SOUZA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PAULO SERGIO RUPPENTHAL
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: SANDRA MARIA DAL PONT
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
RECORRIDO: VALDECIR GODOIS BUENO
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90.
FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, §
3º,
DA
LEI
9.504/97.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
NEGA PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE), que buscava apurar a ocorrência de fraude à cota de gênero na chapa proporcional

Num. 44482625 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38
do Partido Social Democrático (PSD) do Município de Santa Terezinha de Itaipu/PR nas eleições de 2024.
2. Na origem, os Recorrentes alegaram que a candidatura de CRISTIANA MARIA RISSINI teria sido
fictícia, utilizada apenas para cumprir formalmente o percentual mínimo de candidaturas femininas exigido
pela legislação eleitoral, em razão da votação inexpressiva, ausência de atos de campanha e prestação de
contas padronizada.
3. A sentença julgou improcedente a AIJE, entendendo que, apesar da votação baixa, a candidata teve
movimentação financeira e praticou atos de campanha (rádio, impressos e redes sociais), ainda que
modestos, indicando intenção de concorrer e refutando a alegação de candidatura fictícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento das
provas testemunhais, do depoimento pessoal da investigada e da quebra do sigilo bancário de sua conta de
campanha; (ii) se a candidatura de CRISTIANA MARIA RISSINI foi utilizada para fraudar a cota de
gênero, considerando a votação inexpressiva, a ausência de atos de campanha e a prestação de contas
padronizada; (iii) saber se houve litigância de má-fé por parte dos recorridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento de provas testemunhais não configura cerceamento de defesa quando o magistrado,
fundamentando sua decisão no conjunto probatório existente nos autos, considera a diligência desnecessária
e exerce sua função de condução processual, em prol da celeridade característica do processo eleitoral. A
ausência de previsão legal para depoimento pessoal em AIJE, o envio eletrônico de informações bancárias à
Justiça Eleitoral e a coleta de dados nas redes sociais da investigada justificam o indeferimento das provas
requeridas.
6. A baixa votação de uma candidata, por si só, não é suficiente para caracterizar fraude à cota de gênero,
sendo necessário analisar o contexto eleitoral do município. A prestação de contas com doações estimáveis e
a realização de atos de campanha, ainda que modestos, por meio de rádio, materiais impressos e redes
sociais, demonstram a intenção de concorrer e refutam a alegação de candidatura fictícia.
7. Não restou configurada a litigância de má-fé.
8. A aplicação da Súmula nº 73 do TSE exige a análise dos fatos e circunstâncias do caso concreto. No caso,
a candidata não obteve votação zerada, apresentou movimentação financeira e realizou atos de campanha,
ainda que em pequena escala, não havendo elementos suficientes para comprovar a fraude à cota de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de investigação
judicial eleitoral.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de provas não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, fundamentando
sua decisão no conjunto probatório existente nos autos, considera a diligência desnecessária.
2. A baixa votação de uma candidata, por si só, não é suficiente para caracterizar fraude à cota de gênero,
sendo necessário analisar o contexto eleitoral do município e a realização de atos de campanha.
3. A realização de atos de campanha, ainda que de forma modesta, descaracteriza a fraude à cota de gênero.

Num. 44482625 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38
4. A ausência de litigância de má-fé impede a condenação.
5. A aplicação da Súmula nº 73 do TSE exige a análise dos fatos e circunstâncias do caso concreto, não
havendo presunção de fraude à cota de gênero diante da ausência de votação zerada, movimentação
financeira e realização de atos de campanha, ainda que em pequena escala.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, II, III e V; Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º;
Lei Complementar nº 64/1990, art. 22, VII; CPC, art. 355, I, art. 487, I, art. 80, II e V;
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 51; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §6º;
Jurisprudência relevante citada:
TSE. AIJE 0601779-05/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 11/3/2021; TSE, REspe nº19392, Rel.
Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE 04/10/2019;
TSE - RO-El: 06000126320236140000 BELÉM - PA 060001263, Relator: André Mendonça, Data de
Julgamento: 19/12/2024, Data de Publicação: DJE 10, data 04/02/2025;
TSE - REspEl: 06001977220246060038 SALITRE - CE 060019772, Relator: André Mendonça, Data de
Julgamento: 23/10/2024, Data de Publicação: Mural 260603, data 23/10/2024;
TRE-PR, ACAO DE IMPUGNACAO DE MANDATO ELETIVO nº060081224, Acórdão, Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE, 17/08/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Valdecir Parnoff dos Santos e Solidariedade - SD
Municipal - Santa Terezinha de Itaipu/PR, por meio do qual busca reformar a sentença proferida
pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Santa Terezinha e Itaipu/PR, que julgou improcedente a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelos recorrentes em desfavor dos recorridos.
Na origem, foi proposta ação de investigação judicial eleitoral ajuizada por Valdecir Parnoff dos
Santos e Partido Solidariedade de Santa Terezinha de Itaipu/PR em face de CRISTIANA MARIA
RISSINI e outros por violação à cota de gênero. Narra, em síntese, que a parte Investigada e

Num. 44482625 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38
Cristiana Maria Rissini foi uma “candidata laranja”, pois se candidatou apenas para permitir que o
PSD – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA de Santa Terezinha de Itaipu/PR preenchesse a cota de
gênero da sua chapa proporcional, beneficiando os demais Investigados. Aduziu que a candidata
obteve apenas dois votos, apresentou prestação de contas padronizada e sem movimentação
financeira, além de não ter realizado campanha eleitoral efetiva, o que evidenciaria a fraude ao
art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e a violação à Súmula nº 73 do TSE. Juntaram documentos,
requereram o depoimento pessoal da Investigada Cristiana Maria Rissini, arrolaram testemunhas
e ainda a quebra do sigilo bancário das contas de campanha da Investigada, a expedição de
ofícios ao Facebook e Instagram para obter relatórios das publicações das redes sociais da
Investigada Cristina durante o período eleitoral.
Em decisão de id. 44442190 o feito foi extinto sem resolução de mérito em relação ao Partido
Social Democrático/PSD em Santa Terezinha de Itaipu/PR, por tratar-se de pessoa jurídica que
não pode figurar no polo passivo de AIJE.
Todos os candidatos ao cargo de vereador pelo Partido Social Democrático - PSD foram citados,
e apresentaram contestação (id. 44442245) tendo sido requerida a total improcedência da ação,
sendo neste ato arroladas testemunhas.
Pelo Juízo, à id. 44442349 foi indeferido o depoimento pessoal da investigada Cristiana Maria
Rissini, ante a ausência de previsão legal em sede de AIJE, indeferida a quebra de sigilo bancário
das contas de campanha da investigada e deferida a expedição de ofício à empresa META,
controladora das redes sociais Facebook e Instagram. Todavia, em id. 44442355 foi juntada
manifestação da referida empresa, informando o não fornecimento dos conteúdos eventualmente
postados, em razão de ausência de previsão legal.
O juiz de origem anunciou o julgamento antecipado do mérito e em decisão fundamentada
indeferiu a produção de prova testemunhal por considerar não haver necessidade de instrução
probatória, eis que a matéria a ser enfrentada é, sobretudo, de direito. (id . 44442357).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência parcial da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral por entender presentes os requisitos caracterizadores da fraude à cota de
gênero. (id. 44442377).
A Sentença de id. 44442381 julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com
fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, entendendo que, apesar da votação baixa, a
movimentação financeira e os atos de campanha (rádio, impressos e redes sociais), ainda que
modestos, de Cristiana Maria Rissini indicam intenção de concorrer e refutam a alegação de
candidatura fictícia, justificando a improcedência da ação.
Inconformado, Valdecir Parnoff dos Santos e Partido Solidariedade de Santa Terezinha de
Itaipu/PR interpuseram o presente Recurso Eleitoral (id. 44442388), alegando, preliminarmente,
violação ao art. 22, inciso VII, da Lei complementar nº 64/1960, em virtude do julgamento
antecipado da lide e do indeferimento das provas testemunhais. No mérito, alegam que houve
erro de julgamento ao desconsiderar os elementos indiciários constantes nos autos, como a
votação inexpressiva, ausência de atos de campanha e a prestação de contas padronizada, os
quais, segundo jurisprudência do TSE, são suficientes à caracterização da fraude à cota de
gênero, conforme Súmula 73.

Num. 44482625 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38
Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para o fim de reconhecimento a fraude
de gênero do município de Santa Terezinha de Itaipu com a reforma da sentença e julgar os
pedidos iniciais procedentes, bem como que os investigados-recorridos sejam condenados por
litigância de má-fé (cf. art. 80, incisos II e V, CPC).
Os candidatos apresentaram contrarrazões (id. 44442396), defendendo a inexistência de
qualquer irregularidade. Aduzem que, embora a candidata tenha obtido votação baixa, não foi
uma consequência isolada em Santa Terezinha de Itaipu/PR e que votação inexpressiva
isoladamente não determina uma candidatura fictícia. Afirmam que Cristina trabalhava de
segunda a sábado em horário comercial, o que dificultava a realização de campanha durante o
pico de atividade. Alegam que a prestação de contas padronizadas ou sem movimentação
financeira, por si só, é um substrato inábil para condenação, especialmente em municípios de
pequeno porte. Asseveram que a candidata realizou efetivos atos de campanha e que inexiste
prova robusta para configurar a fraude à cota de gênero. Por derradeiro, pugnaram pela aplicação
do princípio in dubio pro suffragio, eis que a determinação judicial de cassação de mandato eleito
pelo voto popular é uma medida drástica.
Sobre a alegada litigância de má-fé, refuta a alegação acerca da tentativa de "inflar" as provas
com repetição de conteúdos e explicam que as repetições de IDs correspondem a relatórios
Verifact com vídeos vinculados e que outros IDs se referem a comprovantes de irradiação de
rádio em diferentes momentos ou áudios distintos, reconhecendo a duplicação equivocada de
quatro imagens específicas, mas argumentam que isso não configura má-fé ou atitude delitiva. Ao
final, requerem o conhecimento e a rejeição do Recurso Eleitoral, mantendo a sentença prolatada
de primeiro grau por seus próprios fundamentos.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela rejeição da preliminar de nulidade e no
mérito pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (id. 44466554).
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
A sentença recorrida foi publicada no DJE de 14/03/2025 (id 44442382) e o recurso eleitoral foi
protocolado em 15/03/2025 (id. 44442388), observando-se o prazo de 03 (três) dias previsto no
art. 51, caput, da Resolução nº 23.608/2019-TSE, sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii – Da alegação preliminar de cerceamento de defesa
Em sede preliminar, o recorrente argui cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo a
quo indeferiu a produção das provas tempestivamente pleiteadas, quais sejam, oitiva de

Num. 44482625 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38
testemunhas, depoimento pessoal da investigada e quebra do sigilo bancário de sua conta de
campanha. Aduz que tal indeferimento obstou o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, prejudicando o esclarecimento dos fatos.
Embora a alegação seja relevante, especialmente considerando que as ações de investigação
judicial eleitoral demandam, como regra, uma instrução probatória mais robusta para a apuração
de eventuais fraudes, no caso concreto, o magistrado de primeiro grau entendeu ser
desnecessária a instrução probatória com a apresentação de outros elementos já carreados aos
autos.
Com razão o magistrado de origem, pois o indeferimento das provas requeridas não configura,
por si só, fundamento suficiente para a nulidade do processo.
Explico.
É sabido que a necessidade de instrução probatória mais robusta em ações de investigação
judicial eleitoral para a devida apuração de possíveis fraudes. Todavia, a negativa das provas
solicitadas, no caso específico, não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a configuração
do cerceamento de defesa e a consequente nulidade do processo.
Conforme entendimento desta Corte, o indeferimento de prova testemunhal não configura
cerceamento de defesa, afronta ao contraditório ou ao devido processo legal, desde que o
magistrado, fundamentando sua decisão no conjunto probatório existente nos autos, exerça sua
função de condução processual e considere a diligência desnecessária, veja-se:
ELEIÇÕES
2020.
SEIS
RECURSOS
ELEITORAIS.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. JULGAMENTO CONJUNTOS. ARTIGO 96-B DA LEI Nº
9.504/97.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTES.
ILÍCITOS ELEITORAIS DE CAPTAÇÃO DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER
ECONÔMICO MEDIANTE ARREGIMENTAÇÃO POLÍTICA E CONTABILIDADE
PARALELA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA EM RELAÇÃO A UM DOS
RECORRENTES. NÃO HÁ NECESSIDADE DE PEDIDO DE VOTO EXPRESSO
PARA CONFIGURAR COMPRA DE VOTOS. ILÍCITO ELEITORAL DE ABUSO DO
PODER ECONÔMICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO EM RELAÇÃO DOIS
DOS RECORRENTES, SEJA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DIREITO OU
PELA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO ILÍCITO. PARTICIPAÇÃO, AUXÍLIO E
ANUÊNCIA
TAMBÉM
EXIGEM
CONJUNTO
PROBATÓRIO
COESO
E
INCONTESTE.
IMPUTAÇÃO DE ILÍCITO
ELEITORAL
A
TRÊS
DOS
RECORRIDOS NÃO CONFIGURADA. NEGA-SE PROVIMENTO A TRÊS DOS
RECURSOS. DÁ-SE PROVIMENTO A TRÊS DOS RECURSOS.
1. A AIME e a AIJE serão julgadas em conjunto, considerando-se tratarem dos
mesmos fatos, à luz do artigo 96-B, da Lei nº 9.504/97, bem como porque o objeto
dos recursos é sentença una, que agregou os julgamentos de ambas as ações em
decisão singular.

Num. 44482625 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38
2. O indeferimento do juiz quanto à oitiva de testemunha que entende
desnecessária ao seu pleno convencimento sobre os fatos, sobretudo quando
inexistem prejuízos efetivos à defesa, não caracteriza ofensa ao contraditório
e à ampla defesa. (Grifei)
3. Conforme o art. 41¿A da Lei 9.504/97 e a jurisprudência desta Corte, para se
configurar a captação ilícita de sufrágio é necessária a presença dos seguintes
elementos: (a) doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem de qualquer
natureza a eleitor; (b) dolo específico de obter o voto; (c) ocorrência dos fatos entre
a data do registro de candidatura e a eleição; (d) participação, direta ou indireta, do
candidato beneficiado ou a sua concordância ou conhecimento dos fatos. (...) (TSE,
RO-El nº 060190176 Acórdão BOA VISTA - RR, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: 29/03/2023).
4. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza¿se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da
disputa. (AIJE 0601779¿05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021).
5. Farto material probatório demonstrando a captação de sufrágio, consistente na
prática das condutas de doar, prometer, oferecer ou entregar ao eleitor bem ou
vantagem pessoal, seja em dinheiro ou gasolina, em troca que voto, durante o
período eleitoral, diretamente pelo próprio representado ou indiretamente, por meio
dos correligionários.
6.
Evidenciado, ainda, o abuso do poder econômico, consistente no
emprego de recursos
patrimoniais de forma
desproporcional,
obtidos
por
contabilidade paralela, com gravidade suficiente para afetar o equilíbrio entre os
candidatos e macular a legitimidade da disputa.
7. Contribuição de um dos recorrentes para a prática do ilícito eleitoral do abuso do
poder econômico, cominando-lhes sanção de inelegibilidade
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige prova robusta também
quanto à anuência/ciência ou participação do candidato beneficiado no ilícito (TSE,
AgR-REspEl nº 060047115 Acórdão ASSÚ - RN, Relator(a): Min. Raul Araujo Filho,
Julgamento: 28/11/2023 Publicação: 05/12/2023).
9. Inexistência de prova robusta sobre a anuência ou participação no ato ilícito.
10. Conhece-se dos recursos, dá-se provimento aos recursos interpostos por
(sigiloso) e nega-se provimento aos recursos interpostos por (sigiloso).
(AIME nº 060083248, Acórdão nº 63503, GOIOERÊ- PR, Relator(a): Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz, Julgamento: 24/06/2024, Publicação: 01/07/2024)

Num. 44482625 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38

Foram analisadas individualmente cada pedido de prova. O indeferimento do depoimento pessoal
da investigada se deu em consonância com o entendimento consolidado na Justiça Eleitoral, que
não prevê essa modalidade probatória em AIJE (TSE. AIJE 0601779–05/DF, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJE 11/3/2021), sendo admissível apenas de forma espontânea, o que não se verificou
no caso.
A solicitação de quebra de sigilo bancário foi indeferida com a devida justificativa, considerando
que, conforme a Resolução TSE nº 23.607/2019, as informações sobre as contas de campanha
são enviadas eletronicamente pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral. Desse modo, o
juízo concluiu que os extratos bancários já presentes nos autos seriam bastantes para verificar a
regularidade das movimentações financeiras.
O juízo responsável pelo caso autorizou uma diligência para coletar dados diretamente da Meta
(Facebook e Instagram) cujo objetivo foi encontrar publicações da investigada feitas durante o
período eleitoral, buscando esclarecer se houve, de fato, atos de campanha realizados pela
investigada.
Outrossim, o art. 355, I, do CPC, em consonância com o art. 22, VII, da LC nº 64/90, estabelece o
procedimento a ser adotado para processamento e julgamento das ações de investigações
judiciais eleitorais, que foi estritamente observado pelo magistrado e que confere ao julgador a
discricionariedade de ouvir testemunhas quando essencial para formar sua convicção.
Portanto, em que pese a oitiva de testemunhas possa ser pertinente em certos tipos de ações, no
caso em tela, não se configura cerceamento de defesa. Tal conclusão se justifica, sobretudo,
diante das provas já presentes nos autos e das particularidades que envolvem a situação
concreta.
Destaca-se que a produção de prova visa ao convencimento do juiz, de forma que, se este
considera a causa apta a julgamento, lhe é concedida a prerrogativa de providenciar o julgamento
antecipado da lide, em prol, inclusive, da celeridade característica do processo eleitoral, de
maneira que rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada.

II.iii. Mérito
No mérito, a questão centra-se na ocorrência, ou não, de fraude à cota de gênero na chapa
proporcional do Partido Social Democrático, do Município de Santa Terezinha de Itaipu/PR, nas
eleições de 2024 em razão da votação inexpressiva da candidata Cristina Maria Rissini.
I.iii.i. Da importância primordial da proteção da participação feminina na vida política por
meio das cotas de gênero previstas no art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97
O tema das cotas de gênero é discutido dentro do contexto das eleições proporcionais e tem

Num. 44482625 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38
como lastro os "valores atinentes à cidadania, dignidade da pessoa humana, igualdade e
pluralismo político que fundamentam o Estado Democrático brasileiro (CF, art. 1º, II, III e V)"
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20 ed. rev., atual. e amp., 2024, p. 317).
Em breve resgate histórico, a legislação nacional passou a endereçar a questão das cotas de
gênero, ainda que de forma tímida, com a edição da Lei nº 9.100/95, com a normatização das
eleições municipais de 1996, que em seu art. 11, § 3º, determinava a reserva de "Vinte por cento,
no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de
mulheres".
O tema foi igualmente acolhido na redação original do art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97, com a
ressalva de que sua redação originária se valia da expressão "deverá reservar", sendo alterado
para a expressão imperativa "preencherá" por meio da Lei nº 12.034/2009. Eis o vigente texto:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total
de até 100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um).
(Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021)
[...]
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Raquel Cavalcanti Ramos Machado e Jéssica Teles de Almeida apontam, com acuidade, que
"essa mudança se deu porque os partidos políticos não estavam lançando candidatas no
percentual de 30%, mas apenas registrando, praticamente, 70% das vagas de candidaturas a que
tinham direito com os candidatos do sexo masculino" (Abuso de poder político-partidário e a
fraude às cotas de candidaturas por gênero. In: FUX, Luiz; PELEJA JUNIOR, Antônio Veloso,
ALVIM, Frederico Franco et al (Coords). Direito Eleitoral: Temas relevantes. Curitiba: Juruá, 2018,
p.126), arrematando ainda, após a exposição da evolução normativa da rede de proteção e
incentivo à participação feminina na política que se nota:
"preocupação constante do Estado brasileiro com a promoção desse bem, tanto
que algumas alterações legislativas foram realizadas após a instituição das cotas,
fosse na tentativa de lhes dar mais efetividade, fosse para instituir mais ações de
proteção e promoção à participação política da mulher. Considerando a importância
dos partidos políticos no processo eleitoral, desde a convenção, passando pelo
registro de candidatura e pela realização da campanha, a agremiação partidária
aparece como o principal destinatário da política de inclusão e fomento desse bem
jurídico em discussão" (idem, ibidem, p. 127)..
A inauguração de igual frente de defesa intransigente de defesa da participação política feminina
por parte do Tribunal Superior Eleitoral adveio com o julgamento do Recurso Especial nº 193-92,
de Valença do Piauí, extraindo-se de sua ementa:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICE-

Num. 44482625 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38
PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA
LC 64/90. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
[...]
TEMA DE FUNDO. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
ROBUSTEZ. GRAVIDADE. AFRONTA. GARANTIA FUNDAMENTAL. ISONOMIA.
HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF/88.
4. A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre
homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei
9.504/97 - a partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo
político, à cidadania e à dignidade da pessoa humana - e a prova de sua ocorrência
deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, o que
se demonstrou na espécie.
5. A extrema semelhança dos registros nas contas de campanha de cinco
candidatas - tipos de despesa, valores, data de emissão das notas e até mesmo a
sequência numérica destas - denota claros indícios de maquiagem contábil. A essa
circunstância, de caráter indiciário, somam-se diversos elementos específicos.
6. A fraude em duas candidaturas da Coligação Compromisso com Valença I e em
três da Coligação Compromisso com Valença II revela-se, ademais, da seguinte
forma: a) Ivaltânia Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o mesmo cargo,
pela mesma coligação, com familiares próximos (esposo e filho), sem nenhuma
notícia de animosidade política entre eles, sem que elas realizassem despesas com
material de propaganda e com ambas atuando em prol da campanha daqueles,
obtendo cada uma apenas um voto; b) Maria Neide da Silva sequer compareceu às
urnas e não realizou gastos com publicidade; c) Magally da Silva votou e ainda
assim não recebeu votos, e, além disso, apesar de alegar ter sido acometida por
enfermidade, registrou gastos - inclusive com recursos próprios - em data posterior;
d) Geórgia Lima, com apenas dois votos, é reincidente em disputar cargo eletivo
apenas para preencher a cota e usufruir licença remunerada do serviço público.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº19392, Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 04/10/2019).
O tema então passou a frequentar as decisões da Justiça Eleitoral e, mais especialmente, do
Colendo Tribunal Superior Eleitoral, até o ponto de maturação que permitiu a edição do verbete nº
73, da súmula do entendimento daquela Corte Superior, nos seguintes termos:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir:

Num. 44482625 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante;
e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência
ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral.
Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.

II.III.ii. Do caso concreto
Na espécie, VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS e SOLIDARIEDADE – SANTA TEREZINHA
DE ITAIPU (autor) alegaram fraude à cota de gênero, sustentando que a candidatura de
CRISTIANA MARIA RISSINI, candidata pelo Partido Social Democrático - PSD, teria sido fictícia,
utilizada apenas para cumprir formalmente o percentual mínimo de candidaturas femininas
exigido pela legislação eleitoral. Afirmou que a candidata não realizou atos efetivos de campanha,
obteve votação inexpressiva e apresentou prestação de contas padronizada e de valores ínfimos,
configurando desrespeito à cota de gênero.
Os investigados, por seu turno, defendem a inexistência de irregularidades, alegando que a baixa
votação não configura candidatura fictícia, especialmente considerando o trabalho em horário
comercial e a dificuldade de campanha. Argumentam que prestação de contas padronizada em
município pequeno não implica condenação e que houve atos de campanha, sem prova robusta
de fraude à cota de gênero. Por fim, pedem o princípio in dubio pro suffragio dada a drasticidade
da cassação de mandato.
O MM. Juízo, ao apreciar as provas, concluiu pela improcedência da demanda, destacando que:
No presente caso, extrai-se dos documentos juntados aos autos que a investigada
Cristiana Maria Rissini, em que pese ter obtido votação parca, teve movimentação
financeira de campanha condizente com os demais candidatos do partido, não se

Num. 44482625 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38
verificando a padronização arguida na inicial, e realizou atos de campanha por meio
de rádio, materiais impressos e publicações em rede social. Embora modestos, tais
atos comprovam a sua intenção de concorrer ao cargo e contradizem a narrativa de
candidatura fictícia, devendo a ação, por conseguinte, ser julgada improcedente.
Igualmente, não verifico no feito a existência da litigância de má-fé alegada pelos
Investigantes na impugnação ID 128228067, eis que não comprovada.
Ante todo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e
declaro extinta a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) com
resolução do mérito, nos termos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, por analogia

Não se vislumbra razão à reforma da sentença.
De qualquer sorte, é necessária a análise da súmula 73 do TSE, que definiu os contornos para
julgamento das hipóteses de fraude à cota de gênero.
II.III.III. Aplicação do verbete nº 73, da súmula do entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral ao caso concreto
Como se sabe, em 16/05/2024, o C. Tribunal Superior Eleitoral promoveu a adição do verbete nº
73 à súmula de seu entendimento, com o seguinte teor:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de
30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei
n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes
elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem
concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada,
padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de
atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.
Observe-se que a primeira parte do texto sumulado elenca três condições que demonstrariam,
por si mesmas, a ocorrência da fraude à cota de gênero. Porém, quando cotejadas com o caso
concreto, elas não se encontram devidamente comprovadas, como se passa a expor:
a) Votação zerada ou inexpressiva:

Num. 44482625 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38
Aduz o investigante que a candidata CRISTINA (id. 44442183) obteve votação inexpressiva, uma
vez que obteve apenas 2 votos.
Ocorre que não basta um simples baixo número de votos para que seja reconhecida a fraude,
sendo mister analisar a moldura fática trazida pela realidade do Município.
Nesse contexto, como citado pelos recorridos, embora a candidata tenha recebido apenas 2, tal
quantidade não pode ser considerada inexpressiva no contexto do município de Santa Terezinha
de Itaipu/PR.
Isso porque no Município em questão contou com 83 candidatos a vereança e foram
contabilizados 15.819 votos válidos, sendo que os dois candidatos eleitos e mais bem votados,
obtiveram juntos 1692 votos, consistentes em 11% dos votos válidos do município.
Tais dados revelam que dos 83 candidatos à vereança, 2 candidatos obtiveram mais de 1/10 de
todos os votos válidos, enquanto 81 candidatos dividiram os demais 89%, o que confirma a
realidade do cenário político dos municípios menores no país, no qual se verifica a concentração
de votos em candidatos, muitas vezes, já conhecidos e determinados.
Além disso, ressalta-se que a candidata CRISTINA logrou a condição de suplente do partido,
devendo tal fato ser levado em consideração.
Nesse contexto, conquanto os 2 votos de CRISTINA sejam realmente baixos, não se pode falar
em inexpressividade, dado o contexto local de Santa Terezinha de Itaipu, que teve uma disputa
acirrada na eleição proporcional.
Anote-se, por zelo, que dada a gravidade das consequências jurídicas da procedência da
demanda, não se revela admissível qualquer espécie de presunção que possa amparar a
restrição dos direitos políticos de todos os recorridos.
b) Prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante
No que toca a este item, o Investigante aduz que a Recorrida possuía R$ 4.928,00 (quatro mil
novecentos e vinte e oito reais) e que não houve movimentações financeiras na conta bancária
da candidata. Alega também que houve a cessão gratuita para uso de veículo durante a
campanha (valor estimado em R$ 1.400,00), todavia, inexistiram gastos com combustíveis.
Por outro lado, os recorridos afirmam que todas as receitas de Cristina são relativas à doação
estimável em dinheiro, provenientes da candidata ao pleito majoritário pela Coligação que
integrava o PSD, Karla Francieli Galende, bem como de doação de serviços próprios para a
campanha eleitoral de Daniel de Oliveira Britez e Gabriel Rossini Leal, além da cessão de um
veículo por Daniel de Oliveira Britez.
De fato, em análise do sistema DivulgaCand, verifica-se que a candidata recebeu R$ 3.400,00
provenientes de pessoas físicas e R$ 1.568,51 da candidata ao pleito majoritário pela Coligação
que integrava o PSD, Karla Francieli Galende.

Num. 44482625 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38
A doação estimável em dinheiro, proveniente da Coligação majoritária, é resultado de serviços
empregados na campanha por meio da confecção de adesivos, panfletos e santinhos, serviços
advocatícios, contabilidade, produção de vinhetas, além de serviços digitais como administração
de conteúdo e edição de vídeo e fotografia.
Por outro lado, os demais recursos são doações de pessoas físicas oriundos de serviços
voluntários e de cessão de veículo automotor, o que de acordo com o art. 35, §6º, da Resolução
nº 23.607/2019, é permitido para uso pessoal do candidato, veja-se:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas
e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de
natureza pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
candidato na campanha;

Tais dados revelam que a candidata não recebeu repasse direto de recursos financeiros, mas tão
somente doações que foram devidamente empregados na campanha, o que levou o magistrado
de 1º grau a aprovar as contas da candidata Cristina Rissi com a única ressalva devido ao atraso
na abertura de conta bancária “Outros Recursos”.
Nessa senda, entendo não estarem presentes elementos suficientes para comprovar a citada
padronização na prestação de contas da investigada.
Além disso, houve mera alegação de serem a prestação de contas padronizadas, sem provas
conclusivas nesse sentido.
c) Inexistência de atos efetivos de campanha
Neste requisito, centra-se a principal tese do Investigante ao afirmar que a candidata não realizou
atos de campanha, especialmente na internet, o que demonstraria a fraude à cota de gênero.
O Investigante argumenta que seria lógico que a candidata voltasse seus esforços para as redes
sociais uma vez que trabalhava de segunda a sábado como vendedora e, por conta disso, não
tinha condições de realizar maiores atos de campanha.
Se é verdade que atualmente a realização de propaganda nas redes sociais é o meio mais barato
e eficaz de divulgar uma campanha, de outro não se pode negar que a candidata é pessoa
simples e que se tratava de um Município de pequeno porte, onde prepondera a campanha como
antigamente, por meio de visitas de casa em casa.

Num. 44482625 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38
Nesse contexto, não há como se afirmar, sem sombra de dúvida, que a ausência de atos de
campanha na internet, isoladamente, tenha o condão de conduzir ao reconhecimento da fraude à
cota de gênero.
Ademais, a candidata exerce, como bem declarou em seu Requerimento de Registro de
Candidatura, a função de vendedora trabalhando em horário comercial, o que obviamente
dificultou tanto a sua atuação nas ruas, quanto o tempo necessário para se elaborar e divulgar
peças publicitárias para as redes sociais.
No entanto, ainda que pouco volumosa, a campanha de Cristina Rissini foi fomentada nas redes
sociais com a divulgação de atos de campanha, através de seus perfis no Instagram e Facebook,
nos quais efetuou publicações tanto com postagens no feed, quanto em formato de stories.
Nesse sentido, os recorridos apresentaram um vasto conteúdo das publicações, todas
certificadas digitalmente, com o registro das publicações realizadas pela Investigada.
Veja-se que CRISTINA aparece em fotos junto a candidata a prefeitura do município pela
Coligação “Pra seguir em frente”, bem como foi colado adesivos de sua campanha:

Nas redes sociais, também é possível extrair várias publicações da candidata com o número pelo
qual concorreu e com a identificação do partido e da coligação:
Analisando o conteúdo probatório, extrai-se que a candidata realizou campanha de acordo com o
uso de recursos limitados a que dispôs e com a realidade do município a que concorreu.
Por derradeiro, no que se refere à alegada litigância de má-fé aventada pelos recorrentes, cumpre
mencionar que se tratou de erro dos recorridos ao juntar as várias fotos, relatórios e vídeos aos
autos, o que não atrapalhou a análise das provas ou induziu este juízo a erro.
Sopesadas essas considerações, vislumbra-se que a candidata Cristina Rissi praticou atos de
campanha, não podendo ser punida por uma má escolha da estratégia de divulgação de sua
candidatura, que culminou em uma votação irrisória, sob pena de desestimular a participação
feminina na política.
É importante reforçar que punir candidatas e seus partidos unicamente pela baixa votação
contraria a lei de incentivo à participação feminina, podendo desestimular a candidatura, a
dedicação à campanha e levar à responsabilização mesmo sem eleição.
Deste modo, da análise das provas trazidas aos autos, mormente a partir das fotos não é possível
se inferir que houve, de fato, fraude à cota de gênero, pois não há prova robusta para comprovar
a fraude, o que é necessário a fim de aplicar a grave sanção de cassação de uma chapa inteira
de vereadores.
Nesse sentido, é a orientação do TSE, mesmo diante da edição da súmula 73, como se infere:

Num. 44482625 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38
JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. PREJUDICIAL DE
DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CARGO
DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO NA RECOMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE
GÊNERO APÓS O INDEFERIMENTO DE CANDIDATURA. REPASSE A MENOR
DE VERBAS DO FEFC E DO FUNDO PARTIDÁRIO E NA DISTRIBUIÇÃO DO
DIREITO DE ANTENA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. FRAUDE NÃO
CONFIGURADA.
IMPROCEDÊNCIA.
PREJUDICIAL
DE
DECADÊNCIA.
REJEITADA. As AIMEs.
1. A ausência de recomposição de percentual de candidatura feminina e/ou a
apresentação de prestação de contas sem movimentação, por si só, não induz à
conclusão de que a candidatura é fictícia, sendo necessárias provas robustas e
incontroversas de que o ilícito realmente aconteceu, dadas as consequências
graves que uma Ação de Impugnação de Mandato Eletivo pode gerar, caso seja
julgada procedente. [...]
2. Hipótese em que consta nos autos documentos que demonstram que as
candidatas cujos registros foram indeferidos divulgaram material de pré–campanha
em rede social e em aplicativo de mensagem instantânea. Tais elementos
demonstram o envolvimento político das candidatas e, somado à ausência de
outros indícios de fraude revelam que o acervo probatório é insuficiente para
demonstrar a fraude à cota de gêneros quanto a este ponto [...].
6. A obrigatoriedade da distribuição do percentual de 30% (trinta por cento) dos
valores repassados não impõe aos partidos políticos que tais valores sejam
distribuídos de forma igualitária e uniforme para cada uma das mulheres que
concorrem ao pleito.
7. Não há prova contundente e inequívoca de que os demandados simularam a
candidatura feminina com o fito de fraudar as cotas de gênero. 8. Ação Judicial
Eleitoral e Ação de Impugnação de mandato eletivo julgadas improcedentes. (TSE -
RO-El: 06000126320236140000 BELÉM - PA 060001263, Relator: André
Mendonça, Data de Julgamento: 19/12/2024, Data de Publicação: Diário de Justiça
Eletrônico - DJE 10, data 04/02/2025).
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
DEFERIDO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
COMPROVADA.
REQUISITOS LEGAIS SUPRIDOS. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CASO
EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 38ª Zona Eleitoral de
Campos Sales/CE, que julgou improcedente impugnação a registro de candidatura
ao cargo de Vereadora no município de Salitre/CE. [...]
7. A alegação de fraude à cota de gênero exige a produção de prova inequívoca

Num. 44482625 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38
para
o
afastamento
de
registro
de
candidatura.(TSE
-
REspEl:
06001977220246060038 SALITRE - CE 060019772, Relator: André Mendonça,
Data de Julgamento: 23/10/2024, Data de Publicação: Publicado no Mural - MURAL
260603, data 23/10/2024).

Essa orientação também é encampada por esta Corte Eleitoral, conforme se vê:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. AIME. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO.
PARTIDO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CONFISSÃO.
INADMISSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. PROVIMENTO.
1. Já se encontra pacificado na jurisprudência do TSE que a única sanção
cominada no âmbito da AIME consiste na cassação do mandato eletivo, de sorte
que não pode figurar no polo passivo quem não ostenta a condição de candidato
eleito ou, ao menos, suplente. Precedentes.
2. Não havendo convenção diversa quanto à distribuição do ônus da prova no
saneamento do processo, compete ao impugnante demonstrar, de forma robusta,
que houve fraude à cota de gênero, não havendo qualquer justificativa para, em
estágio posterior da tramitação processual, ser invertida essa premissa. Inteligência
dos artigos 357, inciso III, e 373, incisos I e II, e § 1º, todos do CPC. Precedente.
3. A confissão não é válida como meio de prova nas ações eleitorais, por tratarem
de direitos indisponíveis. Incidência do artigo 392 do CPC. Doutrina. Precedentes
do TSE e deste Regional.
4. Não se desconhece que o TSE tem admitido, pontual e especificamente no caso
da fraude à cota de gênero, esse tipo de prova; todavia, essa admissão dá-se
sempre no interesse da defesa, como por exemplo nas hipóteses em que a
candidata apontada como fictícia busca mostrar que seus dados foram utilizados no
registro de candidatura sem sua autorização ou conhecimento.
5. Hipótese em que a candidata apontada como fictícia alterou o depoimento que
havia prestado ao Ministério Público Eleitoral na fase pré-processual, vindo a
confessar que sua participação na campanha foi fraudulenta, sendo essa a única
prova existente no processo.
6. A prova da fraude há de ser robusta, o que destoa completamente da existência
de uma prova inadmissível associada a indícios que são claramente insuficientes.
7. No caso, os únicos elementos apresentados consistem na baixa votação da
candidata (apenas um voto), na falta de veiculação de propaganda pelas redes
sociais (justificada pelas características do município) e na inexistência de gastos
financeiros de campanha (o que se observou nas contas de todos os outros
candidatos da agremiação, inclusive o que foi eleito); todavia, não houve prova de

Num. 44482625 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38
que os demais candidatos tenham feito campanha pela internet e os gastos da
candidata são similares aos dos seus correligionários, tendo todos recebido
material de campanha (santinhos) e apoio jurídico e contábil da candidata a prefeita
pela coligação e/ou do partido.
8. Recurso conhecido e provido. Ação de impugnação de mandato eletivo julgada
improcedente.
ACAO DE IMPUGNACAO DE MANDATO ELETIVO nº060081224, Acórdão, Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 17/08/2023.
Portanto, considerando que a candidata realizou atos de campanha eleitoral, por meio da
divulgação por adesivo, divulgação através das redes sociais facebook e instagram, não há que
se falar em fraude à cota de gênero diante de sua votação inexpressiva, razão pela qual a
manutenção da sentença é medida de rigor.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo
VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS e SOLIDARIEDADE – SANTA TEREZINHA DE ITAIPU,
mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600753-71.2024.6.16.0046 - Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: VALDECIR PARNOFF
DOS SANTOS, SOLIDARIEDADE - SD MUNICIPAL - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR -
Advogados dos RECORRENTES: WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR36906, DHIOGO RAPHAEL
ANOIZ - PR58623, JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - PR96163 - RECORRIDOS: CRISTIANA
MARIA RISSINI, EDILSON DOMINGUES, ELIANE DE BARROS CORREA, EVANDRO PERIN,
FABIO JUNIOR MOMOLI, FABIO MICHEL DE SOUZA, PAULO SERGIO RUPPENTHAL, SANDRA
MARIA DAL PONT, VALDECIR GODOIS BUENO - Advogados dos RECORRIDOS: ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -

Num. 44482625 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918505338700000043425476
Número do documento: 25042918505338700000043425476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:35:38
PR117545, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025